Tribunal: TJMT
Processo: 1014094-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014094-78.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCISCO CASSIANO DA SILVA - CPF: 138.846.541-87 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1014094-78.2022.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: FRANCISCO CASSIANO DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROTESTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – ILEGALIDADE DO PROTESTO –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou nulo o débito fiscal em nome do recorrido, referente aos 3 (tres) terrenos, objeto dos autos, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
e por danos materiais, no importe de R$ 154,20 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), decorrentes do protesto indevido do nome da parte recorrida por débito inexistente
(R$ 1.795,10 e R$ 2.508,08).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Preliminar de falta de interesse de agir.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil e inexistência de danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de falta de interesse de agir.

Rejeito tal preliminar da parte recorrida, eis que, restou demonstrado nos autos a necessidade em exigir providência jurisdicional quanto ao interesse substancial contido na pretensão, mormente diante da inexistência de dano moral indenizável.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil e inexistência de danos morais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou reconhecida a ilegalidade da cobrança e do protesto realizado em desfavor da parte recorrida, demonstrado o ato ilícito cometido pela Administração Pública, verifica-se que o dano, no presente feito, independe de prova, tido como presumível, conforme jurisprudência consolidada:

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.I - O Município deve responder pelos danos morais ocasionados pelo protesto de débito originário de IPTU sobre imóvel não pertencente ao contribuinte. II - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Nesse contexto, reduz-se o valor fixado na sentença se não atendida a sua finalidade didático-pedagógica.
(Apelação / Remessa Necessária 90191/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)

2.2.
Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023